Tribunal: TJBA
Processo: 0001817-74.2014.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001817-74.2014.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU

Advogado(s)
:
JONATAS DOS SANTOS BARRETO

APELADO: GILVANE FRANCISCA DOS REIS

Advogado(s)
:
JOAO RAMILTON SANTOS REQUIAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO (GED). PAGAMENTO HABITUAL. SUPRESSÃO UNILATERAL. BOA-FÉ OBJETIVA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO PARA POSTERGAR FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.Ação ordinária cumulada com obrigação de fazer proposta por servidora municipal contra o Município de Morro do Chapéu, visando ao pagamento da Gratificação Especial de Desempenho (GED), no percentual de 24,5% sobre o salário base.

2. Sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Morro do Chapéu, julgou procedente o pedido, condenando o ente municipal ao pagamento da gratificação, com parcelas vencidas desde a supressão até a reimplantação, acrescidas de correção monetária e juros pela SELIC.

3. Apelação interposta pelo Município, alegando, preliminarmente, nulidade do feito por citação irregular e perda do objeto por acordo extrajudicial. No mérito, sustentou ilegalidade da concessão da GED por ausência de portaria do Prefeito, má-fé da autora e ausência de direito adquirido.

4. Ausência de contrarrazões. Autos remetidos à Segunda Instância, com distribuição à Primeira Câmara Cível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação dirigida ao órgão de Advocacia Pública municipal enseja nulidade do processo; (ii) saber se o pagamento anterior da GED, formalizado por acordo administrativo, pode ser suprimido unilateralmente pela Administração, e se subsiste o direito ao recebimento da referida gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A citação do Município foi realizada pessoalmente ao seu representante legal, conforme certificado por Oficial de Justiça, atendendo ao disposto no art. 242, § 3º, do CPC.

7. Não comprovada a quitação do valor pleiteado mediante o suposto acordo extrajudicial, razão pela qual rejeita-se a preliminar de perda de objeto, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. Comprovado nos autos que a GED foi regularmente paga à servidora por período considerável, com base em acordo formalizado pela Administração, ratificado por gestor subsequente.

9. A alegação de vício de forma por ausência de portaria não subsiste diante da ratificação tácita do ato pela Administração, que deu eficácia ao acordo por anos, aplicando-se os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da segurança jurídica.

10. A supressão unilateral de gratificação regularmente incorporada à remuneração viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).

11. Inexistentes nos autos elementos que configurem litigância de má-fé da autora, nos termos do art. 80 do CPC.

12. Quanto aos honorários, em razão da sentença ilíquida, impõe-se a aplicação do art. 85, § 4º, II, do CPC, para que sua fixação ocorra apenas após a liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada parcialmente, de ofício, em reexame necessário, para postergar a fixação dos honorários advocatícios para fase posterior à liquidação do julgado.

Tese de julgamento: A gratificação regularmente instituída e paga por longo período pela Administração Pública, ainda que formalizada por meio de ofício, convalida eventual vício de forma e não pode ser suprimida unilateralmente, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001817-74.2014.8.05.0170
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU
e como apelada
GILVANE FRANCISCA DOS REIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .